Tribunal: TJDFT
Processo: 0719713-58.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. ATROPELAMENTO DE ANIMAL EM RODOVIA CONCEDIDA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OMISSÃO ESPECÍFICA. DANO AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CARÁTER OBJETO DA RESPONSABILIDADE. ERRO DE FATO. ORÇAMENTO COM VALORES DISTINTOS E CUMULATIVOS. MULTA PROTELATÓRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor e pela ré contra acórdão que corrigiu o dispositivo da sentença de ofício, não conheceu da apelação do autor e deu parcial provimento à apelação da ré para reduzir o valor da indenização por danos materiais decorrentes de atropelamento de animal em rodovia concedida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro de fato na fixação do valor da indenização, considerando o orçamento apresentado pelo autor; (ii) verificar se houve omissão no acórdão quanto à responsabilidade civil subjetiva da concessionária ré por falha na prestação do serviço, que causou dano ao consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O erro de fato na fixação do valor da indenização é corrigido, considerando que os dois orçamentos parciais apresentados pelo autor somam R$ 127.837,04, e não pode ser considerado apenas o de menor valor, que não incluíra todos os itens necessários ao conserto.
4. A responsabilidade civil da concessionária é objetiva, conforme o § 6o do art. 37 da Constituição Federal, não havendo omissão no acórdão. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a responsabilidade objetiva de concessionárias de rodovias por danos causados a usuários devido à falha na prestação do serviço, como no caso de atropelamento de animal em pista.
5. Embargos de declaração da ré rejeitados, pois configuram tentativa de rediscutir matéria já decidida. Aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa por caráter protelatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos do autor providos para correção do erro de fato relativo ao orçamento parâmetro para a indenização. Embargos da ré desprovidos. Multa de 1% sobre o valor da causa aplicada à ré.
Tese de julgamento:
1. O erro de fato na fixação do valor da indenização enseja a sua correção mediante o somatório dos dois orçamentos parciais, mas complementares, que foram apresentados.
2. A responsabilidade civil de concessionárias de serviço público é objetiva, abrangendo danos decorrentes de falha na prestação do serviço, inclusive por omissão.
3. A interposição de embargos de declaração com intuito protelatório enseja a aplicação de multa conforme o art. 1.026, § 2o do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, art. 14; Lei n. 8.987/1995, art. 25; CPC/2015, art. 1.022 e art. 1.026, § 2o; CC, arts. 884, 944, 402 e 403.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 591.874, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 26.08.2009; STJ, REsp n. 1.908.738/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 30.11.2021.